Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-65.2022.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005686-65.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LUCAS SANTOS FERREIRA - CPF: 060.711.133-00 (VÍTIMA), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (VÍTIMA), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 036.646.931-24 (RECORRENTE), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), JACI CEZAR FERNANDES - CPF: 990.863.951-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONTRA DUAS VÍTIMAS. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. P
LEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
IMPUTADA AOS DOIS
. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. COAUTORIA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
2. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
INVIABILIDADE. O
ANIMUS NECANDI
SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA. 3. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes em relação
aos
fatos que lhes são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas, inclusive acerca da incidência da teoria do domínio do fato, devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro

societate
.

2. A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta dos recorrentes impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão
de ambos
a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3.

Diante da falta de provas seguras de que o
s
recorrente
s
desisti
ram
voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou
a
submissão
de ambos
a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Jaci Cezar Fernandes
e
Diego Victor de Souza Campos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n. 1005686-65.2022.8.11.0013, pronunciando-os como incursos nas
penas
do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Maicon) e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Antônio Lucas), todos em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal).

Os
recorrentes
, nas razões que se encontram no ID
186981967
,
postula
m

a absolvição sumária
de ambos
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de nexo causal entre a causa e efeito; e, subsidiariamente, a
des
pronúncia, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes para alicerçar
a
decisão de pronúncia. No caso de ser julgado improcedente
este pedido
, requerem a desclassificação da conduta imputada aos
dois
para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
ou
em decorrência da
desistência voluntária.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que
estão
no ID
186981972
, almeja o desprovimento
do
presente recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
186981973
, o magistrado manteve o aludido
édito judicial
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
194707675
, manifest
a
-se pelo desprovimento
deste
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A exordial acusatória, que está no ID
186981758
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Fato 01 – Homicídio Qualificado Tentado:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 22/09/2022, por volta de 11h06min, em via pública, em frente
a
residência localizada na Avenida Central, nº 280, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os indiciados
IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA, JACI CEZAR FERNANDES e DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS
, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01 do ID 103497557), Boletins de Ocorrência (fls. 03/05 e 21/23 do ID 103497557), Prontuário Médico (ID 103497556), Termos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 28/34 do ID 103497556), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 46/50 do ID 103497557), Relatórios Policiais, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Homicídio Qualificado Tentado:

Denota-se ainda do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os indiciados
IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA, JACI CEZAR FERNANDES e DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS
, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima
Antônio Lucas Santos Ferreira
, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01 do ID 103497557), Boletins de Ocorrência (fls. 03/05 e 21/23 do ID 103497557), Prontuário Médico (ID 103497595), Termos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 28/34 do ID 103497556),
Relatórios Policiais, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos:

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, momentos antes da prática criminosa os indiciados JACI, IGOR e DIEGO VICTOR, reuniram-se dentro do veículo Corola, de cor prata, o qual estava estacionado em frente
a
residência localizado na Avenida Joaquim Gomes de Souza, nº 993, Centro, nesta cidade de Pontes e Lacerda.

Na sequência, os indiciados, com objetivo de encontrar e executar as vítimas, saíram daquele local a bordo de outro veículo, qual seja, o veículo Ford Fusion, de cor branca, placa OWR0G04, o qual era conduzido por JACI CEZAR FERNANDES e tinha como passageiros IGOR CONCEIÇÃO LIMA e DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS.

Na ocasião, ao avistarem as vítimas sentadas em frente a uma residência na Avenida Municipal, o condutor aproximou o veículo, parou próximo à calçada enquanto IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Maicon Antônio Ezequiel dos Reis e Antônio Lucas Santos Ferreira, atingindo Maicon de raspão da região da testa e Antônio no maxilar. Após, JACI arrancou com o veículo, saindo em alta velocidade pelas ruas da cidade.

O resultado morte apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que após IGOR efetuar os primeiros disparos, a vítima Maicon correu para dentro da residência, sendo atingido apenas de raspão. E no que se refere à vítima Antônio Lucas, embora tenha sido gravemente ferido na região do maxilar, foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Em relação a vítima Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, o crime foi praticado em razão de
motivação torpe
eis que, de acordo com o apurado, o ataque se deu em razão de Maicon pertencer a uma facção criminosa rival (Comando Vermelho) daquela a que os denunciados são, no mínimo, simpatizantes (PCC).

E quanto à vítima Antônio Lucas Santos Ferreira a
motivação foi fútil
, uma vez que ele apenas foi atacado porque estava no local, sentado em companhia do alvo principal, que era Maicon.

Ademais, a ação foi executada mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, já que os denunciados surpreenderam as vítimas num momento em que estavam sentadas na calçada de uma residência, distraídas e desarmadas, em plena luz do dia [...]”.

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos
crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
de
tentativas de
homicídio narrado
s na denúncia estão
comprovada
s
e sequer foi objeto de impugnação recursal.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
conquanto os recorrentes sustentem que
a
conduta
de ambos
não guarda nexo causal com a
s
tentativa
s
de homicídio
narradas da denúncia
, vez que não possuíam dolo, tampouco o
animus necandi
para ceifar a vida das vítimas,
posto que
estavam dentro do carro com outro objetivo e foram surpreendidos com a iniciativa de Igor ao iniciar os disparos, verifica-se que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira correta as provas que culminaram com a prolação do édito judicial reprochado, revelando-se, assim, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia dos recorrentes.

Com efeito, a vítima Maicon Antônio
Ezequiel dos Reis, quando
foi
ouvida
durante a fase investigativa, narrou que foi confundido como membro da facção
“
Comando Vermelho
”
e, por isso,
os envolvidos

–
integrantes
de facção criminosa rival - tentaram ceifar sua vida. Acrescentou, outrossim,
o ofendido,
que reconhece Jaci
Cesar
como o motorista do Ford Fusion utilizado na empreitada delitiva, como se pode observar
destes trechos

do
depoimento
daquele:

“[...]
QUE o declarante, ora vítima, mora nesta cidade desde que nasceu; QUE na data de hoje, por volta das 11 horas, estava na frente da casa de um amigo dele, de nome THALYS, junto com o amigo conhecido como NEGRO LUCAS; TAHLYS, estava dentro de casa lavando vasilha e não viu nada; QUE conheceu NEGRO LUCAS, no garimpo DO CURURÚ; QUE alega, estavam esperando o amigo TAHLYS para IREM fumar uma maconha; QUE estando de frente para rua, quando viu um carro, FUSION, cor branca, vindo na direção dele; QUE tinha 3 pessoas dentro do carro, sendo que, quem estava dirigindo foi um "coroa", gordinho, de barba curta pra fazer meio branca, que o homem tinha a cor parda e que o declarante não o conhece, mas é

capaz de reconhece-lo; QUE segundo o declarante, a pessoa conhecida como IGOR JÃO, estava no banco do lado do motorista, este, apontou para o declarante 1 uma arma de fogo, pistola, e fez mais de 5 disparos na direção do declarante e do amigo do declarante, NEGRO LUCAS; QUE NEGRO LUCAS, foi atingido e foi socorrido para o hospital santa casa; QUE não deu para o declarante vê a pessoa que estava no banco de trás do carro, mas a pessoa era masculina e tinha a cor parda; QUE o declarante, foi atingido de raspão na testa e correu do local; QUE o declarante, faz menção que o carro em que os suspeitos estavam, fazia um barulho no freio do carro FUSION; QUE alega, ter sido alvo da tentativa de homicídio, por motivo de os
suspeitos acharem que o declarante é

do COMANDO VERMELHO, mas que afirma não fazer parte de nenhuma facção; QUE alega ser das "antigas" e conhecer o pessoal do CV; QUE IGOR JÃO, pensa que o declarante é

batizado no CV; QUE afirma que IGO JÃO é

batizado do PCC; QUE o declarante, afirma não pertencer a qualquer facção; QUE afirma que a vítima NEGRO LUCAS, também não é

faccionado; QUE não está devendo dinheiro para qualquer pessoa, não tem desavenças; QUE perguntado se há outros integrantes do PCC nesta cidade, respondeu, que, MATHEUS DAMACENA; QUE foi por conta própria para o hospital santa casa [...]”.

Corroborando a versão da vítima
Maicon Antônio
, foi produzido o Relatório de Investigação n. 2022.13.36724 visto no ID
186984182
, no qual é possível,
por
meio
das câmeras de segurança que filmavam a rua onde seria a suposta “sede” do PCC e o local
dos
crime
s
, constatar que os recorrentes se encontram com
suposto autor dos disparos – o foragido Igor -
, conversam, supostamente, planeja
m
o
s
crime
s
e, depois, entram no carro Ford Fusion de cor branca e vão
ao
local onde as vítimas se encontravam a fim de que
Igor

efetuasse os disparos com o objetivo de ceifar a vida dos rivais.

Ademais, em seus interrogatórios
, nas duas fases processuais
, os recorrentes não nega
ra
m que estiveram dentro do carro com
o Igor
no momento dos disparos.

Por outro lado,
percebe-se que a vítima Antônio Lucas levou um tiro no maxilar, a ponto de ter que
se subm
et
er a
cirurgia e
ter ficado
internado por vários dias;
enquanto

o ofendido
Maicon
Antônio

recebeu um tiro

de
raspão na testa, em cima da sobrancelha, ou seja, nos dois casos, pelas regiões atingidas
,
é possível aferir que existia
animus necandi

por parte dos recorrentes
.

Nesse contexto, não obstante os recorrentes sustentem que
a
conduta
de ambo
s
não guarda causa e efeito com as tentativas de homicídio
sob apuração
, tampouco demonstram indícios suficientes de autoria, da análise destes autos
,
não há como

concluir que
os dois
não tiveram qualquer participação nos crimes perpetrados contra as duas vítimas, mormente pelo fato de que há elementos de convicção que os colocam diretamente na cena do crime – dentro do carro utilizado na empreitada delitiva
–
, além de indicar que, em tese,
os dois
tinham o domínio do fato, eis que Jaci
Cesar
era o motorista do automóvel e foi quem retornou e estacionou em frente
ao local

onde
as vítimas estavam sentados
;

ao passo que
Diego Victor se reuniu antes e esteve dentro do automóvel no momento da execução do
s
delito
s
, conforme
consta
na sentença de pronúncia, devendo
, por isso,
a questão acerca da inocência dos
recorrentes
ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri.

Isso porque
, é cediço, que
somente o Tribunal do Júri será capaz de definir se os recorrentes são culpados ou inocentes, não podendo nesta fase processual ser desprezado qualquer elemento indiciário, não sendo demais assentar que também se pronuncia o agente por eventual coautoria, não necessitando que seja o executor propriamente dito do crime para que seja submetido a julgamento perante
a
Corte Popular.

E, essa interpretação advém tanto da leitura do art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em casos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, na hipótese de haver prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles, sendo de somenos importância que quem atirou tenha sido um outro corréu.

A
liás, a
cerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos de Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welze
l
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a
execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato
:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores
:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório
.
Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime
.
O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

Por sua vez, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o
delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

REVISÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA E CONSUMAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – 2. CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRESENÇA – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
- 3
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – COAUTORIA FUNCIONAL – DOMÍNIO DO FATO – 4. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1. Não procede a pretensão absolutória aviada em face de decisão soberana do Júri Popular quando evidenciado o claro escopo de rediscutir revisitar a lide, já exaustivamente analisada pelo Conselho de Sentença e na Apelação Criminal 7479/2017, os quais, de forma uníssona, estabelecem a condenação com base na palavra da vítima sobrevivente, de testemunhas e na confissão delatória do coacusado.

2. A c. 2ª Câmara Criminal deste e. Sodalício, a esse respeito, sufragou a tese de que, tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos, impedindo o reconhecimento e aplicação da ficção jurídica do art. 71 do CP, devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP).

3.
A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Adotando um conceito monista sobre a teoria aplicável ao concurso de agentes no crime, não há pela doutrina penal uma única voz que destoe da interpretação monística da lei penal concernente ao concurso de pessoas, de modo que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade
. Outra conclusão nos levaria a absurdos como caracterizar o mesmo crime consumado para um acusado e tentado para o outro.

4. Ação revisional improcedente.
(TJMT, N.U 1011469-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020,
Publicado
no DJE 14/02/2020)
Destacamos

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, a obstar a almejada absolvição sumária
ou
a despronúncia
de ambos
, até porque, não é demais relembrar, para que fossem acolhidos tais pedidos seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
os dois
não eram os autores dos fatos que
lhe
foram imputados na exordial acusatória. Todavia,
no caso destes autos,
isso não aconteceu, sobretudo, por estarem
, os recorrente
s
,
dentro do carro no momento da execução do
s
delito
s
.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas neste recurso tentando trazer outras versões sobre os motivos de
os recorrentes
estarem reunidos dentro do carro no momento da execução do
s
delito
s
, não têm o condão de arrefecer a força probatória que se extrai das provas produzidas, não sendo demais repetir: para que não fique nenhuma dúvida que, neste momento processual, só é autorizada a absolvição sumária ou a despronúncia do agente quando restar indiscutível não ser ele o autor do
s
fato
s
ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do
s
fato
s
ou dos indícios suficientes de autoria, de maneira que, persistindo dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa
sua
submissão

a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, como sói
na espécie
.

Por conseguinte, não há como se acolher o pleito dos recorrentes ao fundamento de que não há provas seguras para manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão
de ambos
ao Tribunal do Júri, uma vez que, tal como asserido preteritamente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o denunciado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sendo assim, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Noutro viés, no que alude à desclassificação do
s
crime
s
de homicídio tentado para lesão corporal, embora os recorrentes tenham sustentado que não tiveram a intenção de atentar contra a vida das vítimas, é forçoso reconhecer que, mais uma vez, não lhe
s
assiste
m
razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência
de animus

necandi

na
conduta
de ambos
,
uma vez que
os disparos foram direcionad
o
s à cabeça das vítimas
. Aliás, não se pode olvidar que
o ofendido
Maicon
Antônio
foi atingido em cima da sobrancelha e
a

vítima

Antônio Lucas no maxilar, a ponto de
este
ter que passar por cirurgia e ficar internado.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o
juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos
autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11.11.2020 e publicado no DJE de 19.11.2020)
Destacamos

De outro viés, a despeito de os recorrentes alegarem
que desistiram
voluntariamente de perpetrar
as
conduta
s
criminosas
inicialmente pretendida
s
,
vê-se que
esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do
s
crime
s
em sede de pronúncia, m
ormente porque
a desistência voluntária
por parte de ambos
não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos.

Os
recorrentes
defendem, ainda,
que
“Jaci estava ao volante, tendo total controle da situação fática, este poderia ter esperado que o autor dos disparos, Igor, efetuasse mais disparos, terminando assim a empreitada delituosa, o que não aconteceu”
.

C
ontudo, referid
a

argumentação, igualmente,
não deve ser acolhid
a
, pois,
se
verifica

destes
autos, que foram vários disparos
, tendo
estes
,
como já asseverado linhas volvidas,
atingi
dos
regiões vitais das vítimas, não
se
consumando o
s
delito
s
por outras razões, que não a ausência de
animus necandi
ou desistência voluntária dos recorrentes.

Ac
erca do
assunto
, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL
–
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
–

DESCABIMENTO
–
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI

– AFASTAMENTO DA QUALIFICORA – VIABILIDADE – HIPÓTESE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar
que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum

internum
, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida
, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo.

Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente.

(N.U 1018150-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 12/03/2022)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONTEXTO
PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS
–

AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA

–
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
–
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
PROVA
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
–
SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO CONATUS – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus
necandi na conduta do agente
, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(
N.U 1024381-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, absolver sumariamente ou despronunciar os recorrentes, deve ser mantida inalterada a sentença
de pronúncia
, eis que resta
ra
m demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação das teses
sustentadas por ambos
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as suas alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, na ocasião própria, serem acolhidas ou não pelos jurados.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Jaci Cezar Fernandes
e
Diego Victor de Souza Campos
, que devem ser submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda, pela prática do
s
crime
s
de tentativa de homicídios qualificados narrados na exordial acusatória, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024